Tribunal: STF
Processo: AI 71110
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
- Ação rescisória. Alegação de ofensa à coisa julgada.
- O acordão recorrido, no tocante à questão da coisa julgada - que é aquela a que se restringe o agravo -, entendeu que a decisão rescindenda se limitou a cumprir o que esta expresso no acórdão exequendo, omisso quanto aos salários atrasados até a data da sentença. Com isso, evidentemente, não atentou contra a coisa julgada, que não foi sequer o fundamento pelo qual a rescisória foi proposta. 
Agravo regimental a que se nega provimento.